Tribunal: TJDFT
Processo: 0795686-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, ao negar provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora, condenou a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.

2. O embargante aduz que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios sobre a condenação, tendo em vista a improcedência da pretensão autoral. Sustenta que o acórdão pretendeu, na verdade, determinar o cálculo da verba de acordo com a tabela da OAB, tendo em vista o irrisório valor atribuído à causa.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Trata-se de hipótese de inequívoco erro material. O acórdão desta Turma Recursal negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora e, ao final, condenou a recorrente vencida ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação. A se considerar a sucumbência recursal e a ausência de condenação, o valor atribuído à causa deve ser o parâmetro adotado para a quantificação da verba honorária de sucumbência, tendo em vista que o montante não se mostra irrisório.

6. Em face do erro material, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Erro material reconhecido. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.